Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. SERVIDORES DAS EXTINTAS FUNDAÇÕES PÚBLICAIS. COMPREENSÃO NA REPRESENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. FORMAÇÃO. ALCANCE DE SERVIDORA DA EXTINTA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. ENCADEAMENTO LÓGICO. SERVIDORA BENEFICIÁRIA DA VERBA REMUNERATÓRIA SUPRIMIDA E REPRESENTADA PELO SINDICATO AUTOR DA DEMANDA COLETIVA. FUNDAÇÃO CULTURAL. EXTINÇÃO. INTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA SECRETARIA DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. ASSUNÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS RESPECTIVOS SERVIDORES PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO ATIVO. RECONHECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA PATENTE. CRÉDITO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. TEMA 1.169/STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DISCUSSÃO INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.